Tribunal: STF
Processo: ARE 1565928
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELO EXTREMO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    AÇÃO COM PRETENSÃO DE REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE SUBMETIDA A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONDUTA MOLDADA NO ARTIGO 121, § 2°, INCISO II, E § 4º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA REFORMADA, PARCIALMENTE, PELA EGRÉGIA 8ª CÂMARA CRIMINAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA DE 18 (DEZOITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. TESE RESCINDENDA DE INVALIDAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO, SOB A ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA E OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E PELA INVALIDADE DOS QUESITOS, ALÉM DA DECISÃO TER SIDO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E À PROVA PRODUZIDA. RECORRENTE FORA REGULARMENTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA SESSÃO PLENÁRIA, APÓS SUA EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA. INCONFORMISMO COM A ESTRATÉGIA ADOTADA NÃO CONFIGURA AUSÊNCIA DE DEFESA, À MINGUA DA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INVALIDADE A SER SANADA. OBSERVÂNCIA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. INOCORRÊNCIA DE INVALIDADE DOS QUESITOS. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE CARTA TESTEMUNHÁVEL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. TENTATIVA DE REABRIR A DISCUSSÃO DE TEMAS EXAUSTIVAMENTE ANALISADOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO, EM DUAS INSTÂNCIAS. AÇÃO QUE NÃO TRANSPÕE AS LINDES DE UM SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO, NÃO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA REVISÃO NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.



    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alega violação aos artigos 1º, III, e 5º, XXXVIII, a, LIV, LV, LVII, LXIII e LXVI, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que “o manejo ocorreu fora do prazo legal”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    De fato, verifica-se que o recurso extraordinário é manifestamente intempestivo. A intimação do acórdão recorrido ocorreu em 25/02/2025 (e-doc. 63), sendo que a petição de recurso extraordinário somente foi recebida pelo protocolo do Tribunal a quo no dia 14/03/2025 (e-doc. 78), após decorrido o prazo para a sua interposição de 15 (quinze) dias corridos. 



    Vale ressaltar que as regras de contagem de prazo somente em dias úteis, estabelecida pelo artigo 219 do Código de Processo Civil de 2015, e da suspensão dos prazos, prevista no artigo 220 do mesmo diploma legal, não se aplicam ao processo penal, por possuir regramento próprio, regido pelo artigo 798 do CPP, que dispõe: “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”.



    Registre-se, por sua relevância, que a tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve observar as regras previstas no Código de Processo Penal. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente